Tribunal: TJES
Processo: 0004954-53.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Temporária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004954-53.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DEIR ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme relatado, o agravante, basicamente, sustenta que o recurso de apelação deve ser conhecido. 2. Não vejo como acolher a pretensão recursal, haja vista que o recurso de apelação não impugnou especificamente a sentença recorrida. 3. Agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004954-53.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DEIR ALVES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: BRUNO LOPES - ES26569-A

VOTO

Conforme relatado, o agravante, basicamente, sustenta que o recurso de apelação deve ser conhecido.

Pois bem.

A decisão monocrática recorrida se baseou na ausência de dialeticidade, nos seguintes termos:

“[...].

De plano, registro que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal do relator, nos termos do art. 932, III, do CPC, por não ter impugnado especificamente os termos da decisão recorrida.

Isso porque “a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.” (TJES, AC 24100119080, 4ª Câmara Cível, relator Des. Telêmaco Antunes Abreu Filho, julgado em 25.11.2013).

Outrossim, é fundamental que do recurso seja “possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida” (AgRg no Resp 1268413/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04.05.2012).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade. [...].” (TJES, AC 24120175450, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 09.12.2014).

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio, é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado. 2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o decisum hostilizado. [...]. “(TJES, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).

“[...] 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. [...]. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. [...].” (TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013).

O apelante, no entanto, lançou fundamentos genéricos, não impugnando especificamente a sentença recorrida.

Fácil, pois, a constatação de que o apelante não observou o princípio da dialeticidade recursal, já que, a toda evidência, apresentou recurso que não detém congruência com as razões de decidir do magistrado singular.

Em tempo, no caso dos autos não cabe a intimação da parte para sanar o vício, tendo em vista que, de acordo com entendimento do STF, “o prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido.” (1ª Turma, ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016).

Pelas razões expostas, não conheço do recurso, com base no art. 932, III, do CPC. [...].”.

Com efeito, o magistrado de origem julgou procedente o pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:

“Na ocasião salientou o expert que, em razão das sequelas do acidente, a capacidade residual do Requerente foi reduzida, resultando na incapacidade total de restabelecimento ao trabalho anterior, podendo ser reabilitado em outra função. [...] o laudo pericial, além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu precisa e satisfatoriamente os quesitos apresentados, razão pela qual não vislumbro motivos para afastar as conclusões exaradas pelo expert; sobretudo quando corroboradas pelos demais elementos que compõem o acervo probatório in casu.”.

A autarquia previdenciária, no entanto, interpôs recurso de apelação citando os dispositivos legais pertinentes, mas sem enfrentar especificamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

O perito concluiu pela incapacidade total de restabelecimento ao trabalho anterior, de modo que o magistrado julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez desde 17/06/2020, enquanto permanecer a incapacidade, podendo o INSS reabilitá-lo para outra função. Tais alegações, contudo, não foram enfrentadas.

Nesse passo, não vejo como acolher a pretensão recursal, haja vista que o recurso de apelação não impugnou especificamente a sentença recorrida.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.24 a 26.07.24:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004954-53.2020.8.08.0014

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DEIR ALVES DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível por ausência de dialeticidade recursal.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo
provimento
do recurso.

Sobre a
dialeticidade recursal
, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que
a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade,
sendo suficiente, para o conhecimento da apelação, que constem os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença, ainda que haja o ataque genérico dos seus motivos.

(AgInt no REsp n. 1.959.175/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Fixado isso, verifico que consta expressamente das razões recursais (Id 7813466) a específica impugnação do Instituto Apelante sobre a concessão da aposentadoria por invalidez, já que a perícia judicial atestou a incapacidade parcial da parte apelada.

O recorrente argumenta que :

“
No presente caso, a perícia judicial atestou a existência de incapacidade apenas PARCIAL, inexistindo fundamentos na sentença que justifiquem a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Vale dizer que questões pessoais não devem levar à aposentadoria por invalidez, mormente com data anterior à sentença, uma vez que tal análise foi feita apenas no comando sentencial.

Cuide-se que, se é possível outro labor, não há motivo para a concessão da aposentadoria por invalidez.”

Portanto, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, para
dar provimento ao recurso para afastar a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal
.

Considerando a regra do artigo 942, do CPC, aguardo a colheita dos votos em relação à preliminar, para após, se for o caso, proferir o voto de mérito
.

É como voto.